Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711713-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILEA LIMA DOS SANTOS CONCEICAO REU: DISTRITO FEDERAL, KAMYLLA VITORIA LEAL DOS SANTOS, SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Mariléia Lima dos Santos Conceição em desfavor de Governo do Distrito Federal, Kamilla Vitória Leal dos Santos e Suely Oliveira dos Santos para rescisão do acórdão prolatado pela 8a Turma deste e. Tribunal de Justiça (Id 31220840 do processo n. 0704291-49.2018.8.07.0018), o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de sua genitora, Ivone Lima dos Santos; restabeleceu o rateio da pensão militar segundo regramento da Lei n. 3.765/1960, com redação anterior à edição da MP 2.131/2000; conferiu à viúva o equivalente a metade do benefício previdenciário; e determinou a divisão igualitária do restante entre os filhos do de cujus. Na petição inicial (Id 57196167, pp. 1-21), defende a autora, inicialmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Aduz não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem sacrifício do próprio sustento e de sua família. Diz que à época do falecimento do seu genitor, instituidor da pensão militar, houve divisão em partes iguais à viúva e aos filhos extra leito do de cujus. Informa não ter sido incluída no rateio porque de maioridade já àquele tempo. Explica que, segundo entendimento do TCDF, ela só passaria a perceber a sua quota parte quando os filhos extra leito alcançassem a maioridade. Assinala não ter questionado sua exclusão como beneficiária. Noticia ter sua genitora impetrado mandado de segurança requerendo a metade do benefício, tendo logrado êxito. Pugna pela rescisão do acórdão por força do inciso VII, art. 966 do CPC, porque considera ter surgido fato novo consistente no alcance da maioridade por todas as filhas extra leito do de cujus. Compreende estar neste momento habilitada à percepção de sua quota parte do benefício. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Pede, ao final: Antes o exposto, requer a este Egrégio Tribunal: a - Seja concedida, liminarmente, a antecipação de tutela, b - seja a presente ação recebida, determinando a citação das Rés, para querendo, apresentem sua defesa sob pena de revelia (art. 970 do CPC); c - requer-se a concessão da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC, em face da difícil situação financeira enfrentada pela Autora; d – que ao final, seja julgada procedente a presente ação rescisória, para fins de rescindir a r. sentença proferida nos autos do processo 0704291-49.2018.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/05/2022; e - a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios; e – o pagamento de parcelas retroativas, a contar de 22 de agosto de 2022, data da entrada do requerimento administrativo. Atribui à causa o valor de R$ 67.146,00 (sessenta e sete mil e cento e quarenta e seis reais). É o relatório. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora, porque se trata de questão preliminar ao processamento da ação rescisória, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A parte autora tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 57196183). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Acrescento não ter havido comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes de, em cotejo com o ganho demonstrado em comprovante de rendimento desatualizado, porque relativo a outubro de 2023 (Id 57196195), apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros da autora para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Importa mencionar que a requerente olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, pois que as despesas colacionadas aos Ids 57196187; 57196188, pp. 1-3; 57196189; 57196194, pp. 1-8 em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais, exação feita em parcela única. Inexiste, assim, prova documental para corroborar a alegação de a autora carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando se considera que dispõe de recursos financeiros para efetuar, sem nenhuma dificuldade, os honorários advocatícios pelos serviços contratados. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou a autora para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto a autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Não comprovados o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhidas as custas iniciais e realizado o depósito prévio, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora